Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei 3.688/41 - porte de arma branca.
3. O apelante, em síntese, aponta que a contravenção de porte de arma branca é infração penal de perigo abstrato que prescinde da intenção específica de uso da arma, sendo suficiente para sua configuração o simples porte do artefato com potencial lesivo. Explica que a prova do aventado uso convencional do objeto recai sobre a parte que alega, ou seja, cumpre ao acusado demonstrar que trazia a faca com motivação justificada, in casu: para um churrasco, o que, entretanto, não se mostra verossímil, porquanto o recorrido não portava qualquer outro item compatível com tal versão, como utensílios de cozinha, sacolas térmicas, carnes ou outros objetos que indicassem a ocorrência deste evento. Ademais, a própria incerteza demonstrada pelo acusado/recorrido quanto ao local exato do suposto churrasco, bem como a ausência de testemunhas que pudessem assim corroborar, fragiliza sua tese defensiva. Aduz que os depoimentos das testemunhas, policiais militares, indicam que o recorrido teria afirmado trazer a faca para sua proteção/defesa, logo, como arma.
4. Contrarrazões ao ID 70423413.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 70792035).
III – Questões em discussão.
6. O objeto recursal traduz-se num plexo argumentativo para que seja dado provimento ao recurso de apelação, condenando-se o réu/recorrido como incurso nas iras do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.
IV – Razões de decidir.
7. De início, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a seguinte tese: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
8. Na hipótese, a autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 032223-2023 – 1o CPR (ID 70422926), assim como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
9. Com efeito, sobressai dos autos que o réu/apelado, na data de 21/02/2023, foi flagrado portando faca, do tipo tática, em via pública, no momento de abordagem policial, inclusive, confessando extrajudicialmente que a utilizava para sua proteção pessoal. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato). Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020).
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. De mais a mais, a versão do réu/apelado de que trazia a faca para um churrasco encontra-se isolada nos autos, sem lastro em outros elementos de informação, sem força, portanto, para modular o entendimento suso esposado.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, sendo medida imperativa a submissão do réu/apelado aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora.
13. Dosimetria. Na primeira fase, vislumbro anotações de condenações criminais transitadas em julgado, de maneira a configurar maus antecedentes (FAP - ID 70422930 – p. 8, 14/15), não observando qualquer mácula em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 17 dias de prisão simples. Na segunda etapa, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (FAP – ID 70422930 – p. 16), mantendo a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 17 dias de prisão simples.
14. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a verificação de reincidência e a análise das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Também em virtude da reincidência, descabe falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, segundo previsão normativa do art. 44, II, do CP. Outrossim, deixo de realizar a substituição, na forma do §3o do art. 44 do CP, por não ser a medida socialmente recomendável, tendo em vista os consideráveis maus antecedentes do réu/apelado.
V – Dispositivo.
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado pela prática da contravenção penal do art. 19 do DL 3688/41, à pena definitiva de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.